Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
D E C I S Ã O Considero prejudicado, por ora, o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) requerente MARCELO MENDES DAIA (id 21727061), em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 21919765. Publique-se. Brasília, 08 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto